Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa aérea ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 1.000,00, para cada autora, por falha na prestação do serviço, consistente no atraso do transporte aéreo de aproximadamente 06 horas.

2. A autora/recorrida adquiriu bilhete aéreo da ré/recorrente para transporte de Brasília a Porto Alegre, com conexão em São Paulo, no seguinte itinerário: Brasília (06/12/2019 – 07:00h) x São Paulo (06/12/2019 – 08:45h); São Paulo (06/12/2019 – 09:45h) x Porto Alegre (06/12/2019 – 11:15h). Nada obstante, por alegado motivo de manutenção em aeronave, o trecho contratado atrasou aproximadamente 6 horas, saindo o voo inicial somente às 11:11h, chegando a São Paulo 12:41h, com saída de São Paulo a Porto Alegre às 15:25h, chegando 17:10h ao destino final.

3. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora na chegada ao destino final. É necessária a comprovação da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).

4. No caso, embora incontroversa a falha na prestação do serviço contratado, especificamente quanto à pontualidade do transporte de passageiros, não restou demonstrada a violação aos direitos de personalidade das autoras/recorridas. Ademais, em razão da perda do voo de conexão, a companhia aérea/recorrente se mostrou diligente em realocar as autoras/recorridas, que embarcaram aproximadamente 2:30h, após a chegada ao aeroporto de São Paulo (ID 17782653).

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.